Tribunal: TJDFT
Processo: 0723325-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL e PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A PROPRIEDADE DA DROGA E DAS MUNIÇÕES. DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. O conjunto fático-probatório revela-se insuficiente para formar a convicção acerca da propriedade dos entorpecentes e das munições encontrados no interior do imóvel que, embora seja da propriedade do recorrente, estava alugado para outra pessoa.
2. A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo
3. Recurso conhecido e provido.